Tribunal: STF
Processo: RE 311183
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
DIREITO ADQUIRIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Insiste o Município em
 tese já rejeitada pelo Plenário desta Corte, que, no julgamento do
RE 298.694, reconheceu o direito adquirido dos funcionários públicos
 do Município de São Paulo ao reajuste de vencimentos previsto nas
Leis municipais 10.688/88 e 10.722/89.
2. Não configurada, no caso,
 a hipótese de sucumbência mínima, ficando mantida a compensação dos
 honorários decorrentes da sucumbência recíproca, nos termos do art.
 21, caput do CPC.
3. Agravos regimentais improvidos.